Tribunal: STF
Processo: ARE 1484856
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PUBLICO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. § 19 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 888 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. SERVIDOR PÚBLICO. INSALUBRIDADE. VALIDADE DO PPP. ABONO DE PERMANÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 



    1. A presente celeuma diz com o reconhecimento do tempo de serviço insalubre entre 06/03/97 até 16/03/18, quando a ação foi ajuizada. O marco inicial em 1997 decorre da alteração normativa sobre as circunstâncias insalubres, quando passou a vigorar o decreto 2.172/97, o qual exigia a apresentação de formulário de informações, embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. No caso, nos termos do PPP, autor esteve exposto a agentes insalubres - do tipo biológico. A descrição de atividade anota a efetiva exposição a risco. 



    2. Por conseguinte, comprovado o exercício de atividade especial por mais de 25 anos, a parte autora faria jus à concessão da aposentadoria especial. Porém, seu pedido é limitado ao pagamento do abono de permanência, cujos requisitos estão cumpridos, eis que com o cômputo do tempo insalubre neste momento conferido ao apelado desde 06/11/10 o autor poderia se aposentar. Optou por permanecer laborando, logo, faz jus ao abono de permanência. 



    3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e deve ser sopesada com as demais provas existentes nos autos. no caso, a parte autora aufere valores incompatíveis com a percepção do benefício” (fl. 1, e-doc. 116).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 130).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 37, o caput e os §§ 1º, 4º, 10 e 19 do art. 40, o inc. IV do art. 84, o § 1º do art. 169, o § 5º do art. 195, o caput e o § 1º do art. 201 da Constituição da República e os arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Afirma que “a conversão de tempo especial em comum, embora admitida no Regime Geral de Previdência Social, é prática constitucionalmente vedada no âmbito do serviço público, em virtude da impossibilidade de contagem de tempo ficto. Nesse sentido, o art. 40, § 10º, da Carta Magna (STF, AG. REG. NO MANDADO DE INJUNÇÃO 4.087/DF). (...) Conforme esclarecimentos prestados pela UFSC no Ev.19, houve o reconhecimento da atividade especial no período de 06/11/1985 a 11/12/1990 e de 12/12/1990 a 05/03/1997. Em relação ao período posterior, conforme destacado na peça contestatória (Ev.9) não foi possível o enquadramento, uma vez que não houve a efetiva comprovação de que em todo o período de trabalho, desenvolvia atividades com exposição HABITUAL E PERMANENTE a agentes nocivos” (fls. 4-5, e-doc. 138).



    Assevera que, “para regulamentar a forma de apuração do direito à aposentadoria especial, em cumprimento à Súmula Vinculante nº 33 do STF, o Ministério do Planejamento editou a Orientação Normativa nº 16, de 26 de dezembro de 2013, em anexo. No que tange à comprovação da atividade exercida sob condições especiais - agentes biológicos - o art. 19 da ON nº 16/2013 é o dispositivo a ser analisado: (...). No caso presente, a análise dos laudos e PPPs mostram que o Autor: não trabalhava de modo PERMANENTE com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, segregadas em áreas ou ambulatórios específicos, e aos que manuseiam exclusivamente materiais contaminados provenientes dessas áreas, assim como prevê a ON 16/2013” (fls. 7-8, e-doc. 138).



    Insiste em que “o desempenho de atividade em condições insalubres, de forma permanente, não ocasional, deve ser efetivamente comprovado, não sendo possível presumir tal situação pelo simples fato do servidor ser detentor de determinado cargo” (fl. 9, e-doc. 138).



    Argumenta que “mesmo que estivesse comprovado que o autor preenche os requisitos para a aposentadoria especial, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, tal não lhe concederia o direito ao abono de permanência. Juridicamente, inexiste abono de permanência em virtude de aposentadoria especial” (fl. 9, e-doc. 138).



    Sustenta que “não houve a previsão de concessão do abono de permanência, indistintamente, em decorrência de qualquer aposentadoria voluntária. Muito embora a aposentadoria especial seja, lato sensu, hipótese de aposentadoria voluntária, não se trata de nenhuma daquelas hipóteses cujos dispositivos foram expressamente citados pela Constituição Federal e pela EC 41/03 como autorizadores do pagamento do abono. Repita-se: todos os dispositivos que preveem o direito ao abono de permanência INDICAM INEQUIVOCAMENTE qual a hipótese de aposentadoria que justifica a sua concessão. PORÉM, EM NENHUM DESSES DISPOSITIVOS HOUVE MENÇÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (fls. 11-12, e-doc. 138).



    Pede “seja o recurso conhecido e provido, para reformar o acórdão do TRF4 e declarar a improcedência da ação” (fl. 12, e-doc. 138).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 147).



    4. Neste agravo, a agravante sustenta que “a r. decisão fere o art. 489, § 1º, do CPC , vez que os precedentes invocados não guardam relação alguma com a matéria dos autos. A suposta conclusão de haver ofensa reflexa, portanto, não atende ao dever de fundamentação. A própria demonstração de repercussão geral demonstra que há matéria constitucional a ser enfrentada pelo Eg. STF” e que “a restrição ao conhecimento do Recurso nos termos da Súmula 279 não se aplica ao caso em tela, uma vez que a discussão proposta nas razões do RE está afeita unicamente a matéria constitucional afrontada no julgamento recorrido” (fls. 3 e 13, e-doc. 158).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Sobre o reconhecimento do exercício de atividade especial no período compreendido entre 6.3.1997 e 16.3.2018, o Tribunal de origem utilizou-se da fundamentação da sentença, proferida nos seguintes termos:



    “(...) cabe ao juízo analisar a possibilidade de reconhecimento do labor sob condições especiais no período de 06/03/1997 a 16/03/2018 (data do ajuizamento da demanda). 



    Ressalta-se que o autor não pretende a concessão de aposentadoria, e sim o reconhecimento do labor sob condições especiais, de modo a obter o pagamento de parcelas do abono de permanência desde a data em que implementou os requisitos para a obtenção de aposentadoria especial. (...)



    Deve-se destacar, como primeiro ponto, que a aposentadoria especial para o servidor público, a partir da contagem de tempo de labor exercido em condições insalutíferas, condiciona-se a existência de lei complementar que discipline os requisitos e critérios diferenciados de concessão. 



    Trata-se de norma não auto-aplicável, cuja integração compete ao Poder Legislativo e se faz por iniciativa privativa do Presidente da República (61, § 1º, II, da CF/88). 



    Saliento que a Corte Suprema reconhece a mora legislativa em relação à regulamentação da matéria e determina a utilização do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.213/91 para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial, porém afasta a possibilidade de conversão em tempo comum do período de serviço especial laborado depois de dezembro de 1990. (...)



    O autor trabalha junto à Universidade Federal de Santa Catarina desde 06/11/1985, no cargo de farmacêutico bioquímico, inicialmente com lotação no Centro de Ciências Biológicas, e, a partir de 22/12/2003, no Hospital Universitário (evento 44, RESPOSTA2, p. 17/18 e 53/54). (...)



    No que diz respeito ao período posterior (06/03/1997 a 29/05/2018), concluiu a perícia da Universidade Federal de Santa Catarina não ser possível o reconhecimento da especialidade com base na Orientação Normativa n. 16/2013, a qual dispõe que o enquadramento como atividade especial à exposição ocupacional a agentes nocivos de natureza biológica/infectocontagiosa, a partir de 06 de março de 1997, fica restrito aos servidores que trabalhem de modo permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, segregadas em áreas ou ambulatórios específicos, e aos que manuseiam exclusivamente materiais contaminados provenientes dessas áreas (evento 44, RESPOSTA2, p. 58/59).



    O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP fornecido pela instituição de ensino refere que o autor exerceu o cargo de farmacêutico bioquímico, com lotação no Departamento de Microbiologia/Parasitologia do Centro de Ciências Biológicas, no período de 06/03/1997 a 21/12/2003, e na Divisão de Análises Clínicas do Hospital Universitário, no período de 22/12/2003 a 18/05/2018, sempre exercendo atividades sujeitas a agentes nocivos biológicos (evento 44, RESPOSTA2, p. 53/54): (...).



    A partir de 29/04/1995, para caracterização da especialidade do labor, deve ser comprovada a efetiva exposição a agentes biológicos, que não precisa ocorrer durante toda a jornada de trabalho, uma vez que basta o contato de forma eventual para que haja risco de contração de doenças. (...)



    Dessa forma, tendo o autor comprovado, mediante apresentação de prova técnica (Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP), o labor com efetiva exposição a agentes biológicos, reconheço a especialidade das atividades exercidas também no período de 06/03/1997 a 16/03/2018 (data do ajuizamento da demanda)” (fls. 4-10, e-doc. 116).



    Rever o entendimento expresso no acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional interpretada (Lei n. 8.213/1991, Orientação Normativa n. 16/2013, do Ministério do Planejamento) e o reexame do conjunto probatório, procedimentos incompatíveis com o recurso extraordinário. Eventual ofensa à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie o óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR QUE PERMANECEU EM EXERCÍCIO E PERCEBEU VENCIMENTOS NO PERÍODO. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.377.312-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.6.2022).



    7. Quanto ao direito ao recebimento do abono de permanência em casos como o presente, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 954.408 (Tema 888), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)”: 



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE n. 954.408-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 22.4.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA (TEMA 888). 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 888), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que ‘É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)’. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 790.033-AgR, Relator o Ministro Lúis Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.5.2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PAGAMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO QUE, PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL, OPTE POR CONTINUAR EM ATIVIDADE – POSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 954.408-RG/RS – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.361-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.10.2016).



    É de se anotar que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora